Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de matéria não arguida na decisão recorrida, por configurar inovação recursal e implicar indevida supressão de instância.
2. Diante da confusão entre os envolvidos na relação jurídica e da falta de comprovação clara de vínculo contratual entre a agravante e o denunciado, especialmente considerando que os documentos indicam que os pagamentos deveriam ser feitos diretamente pela agravante à credora, não se verifica a existência de obrigação legal ou contratual que justifique a responsabilização regressiva, o que impede o acolhimento do pedido de denunciação da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.